Tribunal: STF
Processo: ARE 1538547
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA POR OMISSÃO ESTATAL. LEI COMPLEMENTAR 02/1992 E LEI 918/2009 DO MUNICÍPIO DE ACARI/RN. EXISTÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECONHECIDA PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 101/2000. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 02/1992. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO. ALEGAÇÕES DE NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÕES DESEMPENHO E DE RESPEITO AOS LIMITES DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. A INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REALIZAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO DEVE OBSTAR O DIREITO DO SERVIDOR PROGREDIR NA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000. O LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL NÃO PODE SER OPONÍVEL AO DIREITO LEGAL ASSEGURADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 19, § 1º, INCISO IV, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ASSENTADO, INCLUSIVE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP Nº 1878849/TO - TESE FIXADA PELA 1ª SEÇÃO DO STJ NO TEMA 1.075). ORIENTAÇÕES DAS TURMAS RECURSAIS FIRMADAS EM CASOS IDÊNTICOS. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Doc. 12, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 14) foram desprovidos (Doc. 18).



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Acari apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, caput, e 169, § 1º, da Constituição da República e ao que decidido nos julgamentos dos Temas 454 e 864 da Repercussão Geral (Doc. 20). 



    Jaedna Cunha da Silva Azevedo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 22).



    A Presidência do Turma Recursal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 24), motivo pelo qual o Município de Acari interpôs o presente agravo (Doc. 26).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “Quanto ao mérito, verifica-se que o cerne da presente lide consiste no direito da parte autora ou não em obter a progressão horizontal pleiteada.



    (...)



    Em âmbito normativo, a matéria relativa à progressão funcional – promoção horizontal – para os servidores do Magistério do Município de Acari/RN está disposta na Lei Municipal n. 918/2009, a qual dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, referente à Educação Básica. 



    O referido diploma legal prevê as movimentações na carreira sob a forma de duas categorias jurídicas: 2 (dois) níveis e 10 (dez) classes, da seguinte forma:



    (...)



    A partir disso, tem-se que a elevação de Nível dar-se por meio de Progressão Funcional do Profissional do Magistério e ocorrerá mediante requerimento administrativo, devidamente instruído com o comprovante da nova titulação (diploma ou certificado). A mudança de nível é automática e vigorará no mês seguinte àquele em que o interessado apresentar o comprovante da nova habilitação. 



    Por outro lado, a passagem do profissional de uma Classe para outra denomina-se Promoção Horizontal na Carreira, dentro do mesmo Nível, a cada três anos, que dar-se-á por avaliação que considerará o desempenho e a qualificação profissional a ser disciplinada em regulamento proposto pela Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério e aprovado por ato do Poder Executivo. 



    A respeito da promoção a Lei Municipal nº 918/2009 assim dispõe:



    (...)



    Em síntese dos dispositivos acima, observo que para o deferimento da Promoção Horizontal são exigidos como requisitos: que tenha sido cumprido o interstício mínimo de três anos na referida classe; que tenha obtido a pontuação mínima na avaliação de desempenho, respeitado o período defeso do estágio probatório, e independente de qualquer cogitação sobre a existência de vaga. 



    Ressalte-se, nesta parte, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, já se manifestou, em casos semelhantes, no sentido de que, se a Administração não realizou a avaliação anual, a ausência de tal requisito não pode prejudicar a promoção horizontal em favor dos servidores.



    (...)



    Ademais, não pode o Município alegar ausência de dotação orçamentária, uma vez que não se está criando ou majorando despesa, mas somente aplicando a legislação municipal já existente e que, dessa forma, já teve sua previsão orçamentária para entrar em vigor. 



    Assim, no plano fático alegado, cumpre verificar que consta nos autos documentação, atestando que a parte autora, efetivamente, tomou posse no cargo de Professor em 24/07/2008, restando comprovada a ocupação do cargo. 



    Com relação ao atual enquadramento da parte autora, embora tal dado não conste expressamente nos documentos colacionados aos autos, entendo desnecessária a juntada de ficha financeira ao feito, eis que o fato sequer foi negado pelo Município, tratando-se de matéria incontroversa. 



    Dito de outro modo, considerando que desde a posse da parte autora até os dias de hoje decorreram anos, sem qualquer indício de que o tempo de serviço exercido até aqui não seja passível de cômputo para efeito de progressão, a promoção horizontal para a Classe E, desde 24/07/2020, com a repercussão financeira decorrente, é medida, que se impõe. 



    Destaque-se que a edilidade não logrou demonstrar que efetuou a avaliação anual e que nesta a servidora não obteve a pontuação mínima fixada nos termos regulamentares (prova de fato impeditivo), cujo ônus lhe é imputado.” (Doc. 12, p. 5-8, destaquei)



    Destarte, verifica-se que a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar 02/1992 e Lei 918/2009 do Município de Acari/RN e Lei Complementar federal 101/2000), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, divergir do entendimento da Turma Recursal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as decisões proferidas nos autos dos Recursos Extraordinários com Agravos 1.507.332, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 15/08/2024; 1.513.109, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/09/2024; 1.519.574, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2024; e 1.536.712, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 27/02/2025, também interpostos pelo Município de Acari, cujo último julgado porta a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 918, DE 2009. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DAS SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado do Rio Grande do Norte, que reconheceu o direito de servidor público municipal à progressão funcional, em razão da omissão da Administração na realização da avaliação de desempenho. 



    2. O acórdão recorrido entendeu que a inércia do ente público não pode prejudicar o servidor e determinou a implementação da progressão conforme os percentuais previstos na Lei municipal nº 918, de 2009. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela Turma Recursal de origem sob os fundamentos de ausência de demonstração da repercussão geral, necessidade de reexame de provas e legislação local, incidindo os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em definir se há violação direta à Constituição da República que viabilize o recurso extraordinário, considerando a ausência de avaliação de desempenho para progressão funcional e a alegação de afronta aos arts. 37, caput, e 169, § 1º, da CRFB.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O recurso não demonstra adequadamente a repercussão geral, limitando-se a alegações genéricas, o que inviabiliza sua admissibilidade, conforme o art. 1.035 do CPC e jurisprudência do STF. 



    6. O exame da controvérsia exige a análise de fatos, provas e legislação local (Lei municipal nº 918, de 2009), o que atrai os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF, tornando inviável o processamento do recurso extraordinário. 



    7. O caso concreto não se confunde com os Temas nº 454 e nº 864 do ementário da Repercussão Geral, que tratam de nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público e revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, respectivamente. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 



    Tese de julgamento: ‘A ausência de avaliação de desempenho por inércia da Administração não configura ofensa direta à Constituição, sendo matéria de legalidade ordinária e demandando reexame de provas e legislação local, incabível em sede de recurso extraordinário’. 



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 37, caput, e 169, § 1º; CPC, arts. 1.035 e 1.021, § 4º; Lei municipal nº 918, de 2009. 



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.226.148-AgR-ED/AP, Rel. Min. André Mendonça, j. 11/06/2024; ARE nº 1.406.394-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27/03/2023.” (Destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente